Tribunal: TJPA
Processo: 0803274-06.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803274-06.2022.8.14.0000

PACIENTE: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO

IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES FILHO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 1º, I E II, DO DECRETO-LEI Nº 201/67 E ART. 312 do CPB. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE EM FACE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA ESCRITA, APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO SUPERADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. OBEDIÊNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXAME APROFUNDADO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA ESTREITA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Da leitura as informações judiciais, é de se verificar que a aventada nulidade em face da ausência de intimação para apresentação da resposta escrita já fora sanada, restando superada, uma vez que aquele magistrado, ao ser provocado pela defesa do réu, chamou o processo à ordem, recebeu a denúncia e determinou a citação do réu para apresentação de resposta à acusação, que assim o fez.

2. Não há que se falar em trancamento da ação penal quando a denúncia descreve detalhadamente a tipicidade penal em que incorreu o acusado, e vem acompanhada de um mínimo de provas sobre a materialidade e autoria, preenchendo os requisitos do art. 41 do CPP. É o que se vê no caso em tela, no qual a autoria do delito recai sobre o paciente, o qual, enquanto ordenador de despesas do município, teria praticado vários atos criminosos que causaram gravíssimos prejuízos ao erário municipal, bem como, vantagem aos terceiros beneficiados com contratos com a municipalidade sem qualquer competição, violaram os princípios basilares da administração pública e desviou verbas públicas em proveito alheio, a partir das fraudes em licitação.

3. No mais, os argumentos acerca da suposta não comprovação dos supostos crimes demandam aprofundado exame de provas, inviável através deste remédio heroico, sob pena de se usurpar função que cabe, tão somente, ao Juízo
a quo
.

4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos doze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 12 de abril de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus para Trancamento de Ação Penal com pedido de liminar impetrado em favor de ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO, em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, referente à ação penal nº 0003165-06.2019.8.14.0105.

Consta da
impetração
que
o paciente foi denunciado
por ter supostamente cometido os crimes do
art. 1º, incisos I e II, do Decreto-Lei nº 201/673, e art. 312 do CPB
, por supostas irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM/PA, durante o exercício financeiro de 2012, quando investido no mandato de Prefeito Municipal de Concórdia do Pará/PA.

Afirma o impetrante que o Juízo
a quo
notificou o réu para que apresentasse defesa prévia antes do recebimento da denúncia, nos termos do art. 2º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67. O paciente, então, apresentou a referida peça, requerendo a rejeição da denúncia, uma vez que o processo não se encontrava na fase de instrução. Após manifestação do RMP acerca da preliminar suscitada, esta foi rejeitada, tendo o juiz, na mesma decisão, designado audiência de instrução a ser realizada no dia 25.02.2020, sem, contudo, garantir ao réu o direito a defesa por meio de resposta escrita à acusação.

Por tal motivo, a defesa apresentou manifestação de incidente de nulidade, com vista a anular parcialmente a decisão interlocutória por ausência de intimação para apresentação de resposta escrita após recebimento da denúncia. Em audiência realizada no dia 25.02.2021, o Juízo verificou, acertadamente, que a decisão proferida estava equivocada, dando por encerrada a audiência e fazendo os autos conclusos para avaliação acerca do recebimento da denúncia.

Em seguida, sobreveio nova decisão, tendo o magistrado chamado o feito à ordem para receber a denúncia, eis que preenchidos os requisitos legais, citando o réu para apresentação de nova defesa escrita ou ratificação. Apresentada defesa escrita, requerendo rejeição da denúncia, com apresentação de preliminar para anular a decisão sob o ID. nº 38119318 e extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva para os crimes do artigo 1º, inciso VII, do Decreto-Lei nº 201/67 e artigo 359-C do CPB, extinção da punibilidade do crime previsto no artigo 89 da Lei nº 8.666/93 por atipicidade, e, no mérito, a inexistência de comprovação da materialidade do crime previsto no art. 312 do CPB c/c artigo 1º, incisos I e II, do Decreto-Lei nº 201/67, assim como inexistência de comprovação da autoria delitiva, com base no
in dubio pro reo
, e ausência de comprovação de irregularidades em processos licitatórios.

Por meio de decisão judicial, a autoridade coatora ratificou o recebimento da denúncia nos crimes previstos no artigo 1º, incisos I e II, do Decreto-Lei nº 201/67 e art. 312 do CPB, designando audiência de instrução e julgamento em data posterior.

Pugna o impetrante pelo
trancamento da ação penal em face da nulidade processual ante a ausência de intimação para apresentação da resposta escrita após o recebimento da denúncia.

Alega a
ausência de justa causa,
uma vez que não existem indícios de autoria, e nem mesmo de materialidade do crime dos crimes em tela, já que dos autos não constam cópias dos documentos licitatórios, tendo a denúncia se baseado, única e exclusivamente, em um parecer prévio de um órgão de assessoramento, que não é absoluto.

A liminar requerida foi indeferida
, ante a ausência de seus requisitos legais.

Informações da autoridade coatora às fls. 823/824 (ID nº 8695515),
a serem transcritas por ocasião do voto.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que a presente ordem deve ser
denegada
.

Requer o impetrante o
trancamento da ação penal em face da nulidade processual ante a ausência de intimação para apresentação da resposta escrita após o recebimento da denúncia.

Ocorre que, da leitura as informações prestadas pelo juízo
a quo
, é de se verificar que
a aventada nulidade já fora sanada, uma vez que aquele magistrado, ao ser provocado pela defesa do réu, que apresentou incidente de nulidade, chamou o processo à ordem, recebeu a denúncia e determinou a citação do réu para apresentação de resposta à acusação, que assim o fez, conforme se observa dos documentos juntados aos autos, em especial a decisão de fl. 398 – ID 8564851.
Veja-se, aliás, trecho das informações judiciais, que muito bem esclarece a cronologia dos fatos ocorridos:

“O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 1º, I, II e VII, do Decreto-Lei nº 201/1967 c/c arts. 312 e 359-C, ambos do CP c/c art. 89 da Lei nº 8.666/1993.

Em apertada síntese, narra a denúncia que, numa análise dos relatórios do Tribunal de Contas dos Municípios, verificou-se que o paciente, então gestor do município de Concórdia do Pará, praticou diversas irregularidades que ensejaram gravíssimos prejuízos ao erário municipal, bem como vantagem aos terceiros beneficiados com contratos com a municipalidade sem qualquer competição.

De acordo com a representante do MPE, o paciente ocupou o cargo de prefeito do município de Concórdia do Pará no período relativo às contas rejeitadas, devendo, pois, ser responsabilizado pela dispensa indevida de licitação, bem como pelo desvio dos valores referentes às diárias, o desvio de verbas em proveito alheio e a inscrição de valores em restos a pagar no último ano do mandato sem disponibilidade do valor.

O Juízo, em despacho prolatado no dia 11/02/2020, determinou a notificação do paciente para apresentação de defesa prévia.

O paciente foi notificado em 15/09/2020 e apresentou defesa prévia no dia 18/09/2020, suscitando preliminar de incompetência por prerrogativa de foro privilegiado.

Instado a se manifestar, o MPE assinalou que o atual prefeito municipal não possui foro por prerrogativa de função por ato praticado em sua gestão anterior.

O Juízo, em decisão prolatada no dia 20/11/2020, rejeitou a preliminar e ratificou o recebimento da denúncia, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 25/02/2021.

O paciente foi intimado da decisão supracitada no dia 15/01/2021.

No dia 24/02/2021 o paciente apresentou manifestação de incidente de nulidade, alegando que o Juízo recebeu a denúncia e não determinou a intimação para apresentação de resposta escrita à acusação.

Em audiência no dia 25/02/2021, o juiz substituto José Dias de Almeida Júnior verificou que embora o réu tenha sido notificado e houvesse defesa prévia, a decisão proferida pelo juiz Charles Claudino Fernandes, que ratificou o recebimento da denúncia estava equivocada, pois houve o recebimento da inicial acusatória, reputando assim prejudicada a realização da audiência de instrução e julgamento e determinando a conclusão dos autos para avaliação acerca do recebimento da denúncia.

O Juízo, em decisão proferida no dia 18/10/2021, chamou o feito à ordem e recebeu a denúncia, determinando assim a citação do réu para apresentação de resposta à acusação.

O paciente foi citado em 11/11/2021 e, patrocinado por advogado particular, apresentou resposta à acusação no dia 26/11/2021
.
(grifo nosso)

O Juízo, em 06/12/2021, rejeitou a preliminar invocada pela defesa quanto ao recebimento da denúncia, ressalto que a mesma teve como atendido o seu aspecto formal (arts. 41 c/c 395, I, ambos do CPP), fora identificada a presença tanto dos pressupostos de existência e validade da relação processual quanto das condições para o exercício da ação penal (art. 395, II, do CPP), e a peça veio acompanhada de lastro probatório mínimo a amparar a acusação (art. 395, III, do CPP), inexistindo qualquer impedimento ao pleno exercício da ampla defesa do réu.

Além disso, destacou que o foro especial exige contemporaneidade e pertinência temática entre os fatos em apuração e o exercício da função pública, de modo que o término do mandado resulta na cessação do foro por prerrogativa de função em relação ao ato supostamente praticado, conforme entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores (Ação Penal 937 - STF e Ação Penal 857 e 874 - STJ).

No caso em comento, friso que o denunciado foi gestor municipal no período de 2008 à 2012 e o ato supostamente por este praticado ocorreu no ano de 2012. Logo, inobstante o paciente exercer novo mandato como prefeito, não há que se falar, em hipótese alguma, em incompetência deste Juízo no processamento e julgamento da presente ação penal, pois os fatos são referentes a outro mandato.

Entretanto, no tocante aos crimes previstos no art. 1º, VII, do Decreto-Lei nº 201/67 (pena de detenção, de 3 meses à 3 anos) e art. 359-C do CP (pena - reclusão de 1 à 4 anos), de modo que o prazo prescricional é de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do CP. Com efeito, verificou-se que tal lapso temporal ocorreu durante o trâmite judicial antes mesmo do recebimento da denúncia (Id 38119318), de forma a extrapolar o prazo legalmente previsto.

Ademais, no que tange ao crime previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/93, constatou-se que o referido dispositivo foi revogado pela Lei nº 14.133/21, de modo que deve ser aplicada, retroativamente, a lei penal mais benéfica.

Audiência de instrução e julgamento para o dia 14/04/2022.

Ante a narrativa fática e processual supracitada, constata-se a inexistência de qualquer ato ilegal ou omisso praticado por este Juízo, estando a ação penal em regular tramitação, aguardando-se tão somente a realização da audiência de instrução e julgamento.

Não restando, excelência, demonstrado nenhum prejuízo à defesa, pelo contrário e respeitosamente, o réu foi muito beneficiado com o reconhecimento equivocado da falta de citação acima mencionada. Deve-se reconhecer a possibilidade de o réu não conhecer o princípio insculpido no brocardo “pas de nullité sans grief”, porquanto, pleiteia desesperadamente “trancar” o andamento da ação penal na via estreita do HC sem nenhuma prova de prejuízo à sua defesa.

Não merece prosperar o remédio heroico, excelência, porque é de se notar a tentativa de tumultuar o andamento do processo que tem por base a suposta prática de crime ocorrido em 2012, pelo qual a sociedade concordiense (que foi a vítima) espera a solução há dez anos. (...)”

Desta feita,
não mais subsiste qualquer nulidade a macular a ação penal de 1º grau, eis que superada
.

O segundo argumento do paciente cinge-se à
ausência de justa causa para a ação penal,
motivo pelo qual também requer seu trancamento.

Com efeito, vale enfatizar que o trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus é medida de exceção, sendo admissível somente em casos em que afloram evidente a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, circunstâncias essas não verificadas no caso em comento.

Todavia, vê-se que a cópia da denúncia em anexo (fls. 767/774 – ID 8565093) contém a exposição dos fatos que constituem ilícitos penais em tese, estando presentes todas as circunstâncias do crime, sustentando, destarte, o eventual envolvimento do paciente com indícios consistentes e suficientes para a instauração da persecução penal. Desse modo, encontram-se preenchidos todos os requisitos dispostos no art. 41 do CPP para o oferecimento da peça acusatória.

Relata a peça basilar que o paciente, enquanto ordenador de despesas do município, praticou vários atos criminosos que causaram gravíssimos prejuízos ao erário municipal, bem como vantagem aos terceiros beneficiados com contratos com a municipalidade sem qualquer competição, violaram os princípios basilares da administração pública e desviou verbas públicas em proveito alheio, a partir das fraudes em licitação.

Afirma o Promotor de Justiça que o acórdão do TCM/PA evidenciou que a prestação de contas fora realizada fora do prazo, bem como que o valor gasto com diárias não teve atos aptos a ensejar amparo legal e tampouco foram identificados os beneficiários. Demais disso, não foram realizados os procedimentos licitatórios de despesas que totalizaram alarmantes R$4.772.960,97 (quatro milhões, setecentos e setenta e dois mil, novecentos e sessenta reais e noventa e sete centavos), em grave violação ao que dispõe a Lei n° 8.666/93.

A denúncia enumera, inclusive, os contratos firmados sem o devido processo licitatório, processos licitatórios irregulares, além de citar quais atos importaram na violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Assim,
não há que se falar em falta de justa causa, haja vista que a conduta do paciente amolda-se perfeitamente aos tipos penais pelos quais foi denunciado –
já tendo sido, inclusive, absolvido sumariamente em relação a alguns desses delitos, por ocasião do exame de sua resposta à acusação, dada a prescrição e/ou revogação de tais crimes, conforme informado pelo juiz de 1º grau
–
e a inicial vem acompanhada de várias provas sobre a materialidade e autoria, tendo, plenamente, as condições de viabilidade para a instauração do processo. Somente é cabível a concessão de Habeas Corpus quando a falta de justa causa é comprovada pela simples exposição do fato ou se verifica a não participação do acusado na prática do delito, o que,
in casu
, não se evidencia.

Ademais, mister frisar que se encontra pacífico na jurisprudência e na doutrina pátrias, o entendimento de que, na via estreita do Habeas Corpus, não é cabível a apreciação aprofundada de matéria probatória. Tal análise é feita no trâmite da instrução processual, quando caberá ao Juiz processante a verificação da veracidade dos fatos narrados na denúncia, com o desiderato de formar o seu convencimento. Portanto, não se pode, pela via estreita do
mandamus
, trancar a ação penal quando seu reconhecimento exigir um exame aprofundado e valorativo das provas carreadas, sob pena de se usurpar função que cabe, tão somente, ao Juízo
a quo.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. PECULATO, CORRUPÇÃO PASSIVA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FRAUDE À LICITAÇÃO E DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA NULIDADE PELO ACESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO A DADOS DE LICITAÇÃO SUPOSTAMENTE SIGILOSOS, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1.
Esta Corte é firme na compreensão de que o trancamento da ação penal, na via do habeas corpus, somente é possível caso haja a demonstração inequívoca de atipicidade da conduta, de ocorrência de causa de extinção da punibilidade ou de ausência de lastro probatório mínimo de autoria ou de materialidade. Isso porque tal procedimento implicaria o reexame aprofundado de todo o conjunto fático-probatório produzido ao longo da marcha processual, providência incompatível com os estreitos limites do remédio constitucional, marcado pela celeridade e pela sumariedade na cognição
. 2. No caso, busca a defesa o trancamento da ação penal originária por alegada nulidade ab initio do processo, ao argumento de que o Ministério Público oficiante no Município de Paraupebas (PA) obteve, sem autorização judicial, informações de licitações levadas a efeito pelo município, informações essas que entende serem acobertadas pela cláusula do sigilo fiscal. 3. O acesso aos documentos de procedimento licitatório estende-se a qualquer pessoa e, ressalvadas as informações sigilosas, entendidas como aquelas previstas no art. 4º, inciso III, da Lei n. 12.527/2011, ou as relativas ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura, nos termos do §3º do art. 3º da Lei n. 8.666/1993, alcança todos os documentos e peças que instruem e formalizam o processo de contratação. Além disso, o art. 37 da Constituição Federal estabelece o princípio da publicidade como norteador da atuação da administração pública, postulado do qual a legislação de regência extrai o fundamento para estabelecer a possibilidade de que qualquer licitante ou administrado obtenha dados por meio dos quais possa verificar a lisura dos certames levados a efeito pela administração, não havendo se falar, portanto, em ilegalidade de obtenção pelo Ministério Público de informações acerca de procedimentos de licitações realizados pelo Município de Paraupebas (PA), visto que tais informações não seriam abarcadas pelas hipóteses de sigilo. 4. Ordem denegada. (STJ - HC 379.402/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 11/12/2019)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. 2. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 3. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. 4. FRAUDE À LICITAÇÃO E PECULATO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. OBEDIÊNCIA AO ART. 41 DO CPP. AMPLA DEFESA ASSEGURADA. 5. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA. INDÍCIOS DE AUTORIA DELINEADOS. 6. DANO AO ERÁRIO E DOLO ESPECÍFICO. ELEMENTOS NARRADOS. 7. COMPROVAÇÃO DOS FATOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 8. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Omissis.
3. O trancamento da ação penal somente é possível na via estreita do habeas corpus em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. 4. Pela leitura da inicial acusatória, bem como do acórdão recorrido, verifica-se que a denúncia é suficientemente clara e concatenada, e atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não revelando quaisquer vícios formais. De fato, encontra-se descrito o fato criminoso, com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, encontrando-se devidamente assegurado o exercício da ampla defesa. 5. Não há se falar em ausência de justa causa, porquanto devidamente delineada a materialidade delitiva e os indícios de autoria. Com efeito, o paciente foi denunciado em virtude de ter concorrido para que não fossem observadas as formalidades pertinentes à Dispensa de Licitação n. 02/2011, participando de procedimentos simulados de cotações de preços. Em contrapartida, sua empresa foi subcontratada para prestar serviço por preço bem inferior ao cobrado pela empresa escolhida, que se apropriou do restante. 6. O sobrepreço, ou efetivo dano ao erário, encontra-se devidamente indicado na denúncia, no valor de R$ 82.565,00 (e-STJ fl. 79). Quanto ao dolo específico e ao liame subjetivo, a simples leitura da denúncia revela a existência de ajuste prévio entre os agentes, com a finalidade de burlar o processo licitatório, acarretando efetivo prejuízo ao erário. No que concerne à alegação de que os valores apresentados eram compatíveis com os preços de mercado praticados, tem-se que se trata de matéria que deve ser analisada durante a instrução processual, uma vez que a narrativa trazida na denúncia revela situação diversa. 7. Nesse contexto, a comprovação ou não dos fatos deve ser demonstrada durante a instrução processual, momento apropriado para o Magistrado exercer seu juízo de convicção acerca dos elementos probatórios juntados aos autos. De fato, não se revela possível, em habeas corpus, afirmar que os fatos ocorreram como narrados nem desqualificar a narrativa trazida na denúncia. Dessa forma, mostra-se prematuro o trancamento da ação penal neste momento processual, porquanto devidamente narrada a materialidade do crime e demonstrados os indícios suficientes de autoria. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC 481.858/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019)

Desta feita, não se verifica constrangimento ilegal no prosseguimento da ação penal, pois inexiste ilegalidade, uma vez que não houve uma simples exposição da ocorrência de fato típico ou ausência de pressupostos indiciários que consubstanciem a acusação. Na verdade, percebe-se, na denúncia, elementos suficientes que a sustentam, sendo, assim, reconhecida a presença do
fumus boni iuris
, ao serem demonstrados indícios de existência dos crimes e de sua autoria.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 12 de abril de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/04/2022